Tribunal: TJMT
Processo: 1016150-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016150-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EMMA BASSUL MARAO - CPF: 025.464.538-07 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ADEMIR ZIBETTI - CPF: 241.349.379-49 (AGRAVADO), NEUZA DE OLIVEIRA ZIBETTI (AGRAVADO), ALDO ZIBETTI - CPF: 241.349.459-68 (AGRAVADO), DEONE MARIA ZIBETTI (AGRAVADO), DANIEL CARDOSO DA SILVA (AGRAVADO), MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 017.507.809-25 (AGRAVADO), WALTER ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 545.437.701-53 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS

– TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA - PEDIDOS DE
IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL E DE DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DO ARRENDAMENTO –

INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO SUCESSO DA PRETENSÃO PETITÓRIA –
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300, caput). 2.
Considerando que o êxito do autor na ação de imissão de posse depende, além da prova do domínio e da individualização da coisa, de prova da posse injusta exercida pelo demandado, e não estando todas essas questões esclarecidas, não há falar em deferimento de plano da medida, sendo necessária a prévia oitiva da parte contrária e a ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMMA BASSUL MARAO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos”
(Proc. no
1000103-45.2021.8.11.0107
), ajuizada
pela agravante, contra ADEMIR ZIBETTI, NEUZA DE OLIVEIRA, ZIBETTI ALDO ZIBETTI, DEONE MARIA ZIBETTI, DANIEL CARDOSO DA SILVA, MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA e WALTER ROBERTO DE OLIVEIRA,
deferiu o pedido de
“bloqueio da matrícula imobiliária n.o 1.965 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT, na forma do artigo 214, §§ 3o e 4o, da Lei de Registros Públicos”,
e o de “
averbação da existência da ação às margens da matrícula 1.965 do CRI de Nova Ubiratã/MT, nos termos do art. 54, inciso IV, da Lei 13.097/15 c.c. art. 167, inciso I, item 21, da LRP
”, mas indeferiu o pedido de imissão da agravante na posse do imóvel, e o de depósito judicial dos valores do arrendamento, bem como o de “
imutabilidade da área”,
porque, segundo o magistrado, “
o registro público imobiliário goza de presunção de veracidade, sendo que o eventual reconhecimento da nulidade das procurações e escrituras públicas indicadas na inicial exige ampla dilação probatória, o que é incompatível com este juízo de cognição sumária”,
e, além disso,

“
sequer há prova documental de arrendamento agrícola sobre o bem em litígio, e, considerando que a matéria sub judice não envolve sobreposição de áreas, resta inviável a aplicação ao caso da norma contida no art. 17, § 3o, da Lei Complementar Estadual 343/2008”
(cf. Id. no

62575575 dos autos de origem).

A agravante afirma que é a legítima proprietária do imóvel que os agravados
Aldo Zibetti e Ademir Zibetti passaram a
ocupar ilicitamente com base em procuração e escritura pública comprovadamente falsas; discorre sobre como a propriedade fora originariamente adquirida em 1958, e diz que é
“evidente a nulidade dos instrumentos públicos ora guerreados, sendo possível vislumbrar, de plano, pelos documentos carreados aos autos e pelas argumentações lançadas na peça de ingresso, qual permite concluir que os Agravados se valeram de documentos públicos fraudados para adentrar”
não só ao imóvel de sua propriedade, mas também aos dos proprietários das áreas contíguas (Rafael Arcuri, Henrique Sanches, e Gonçalo Ramalho), que também ajuizaram ações declaratórias de nulidade contra os mesmos réus.

Assim, a decisão deve ser reformada, porque, além de ter mostrado a probabilidade do direito alegado, especialmente a injustiça da posse exercida pela parte agravada, foram preenchidos
“todos os requisitos necessários exigidos tanto pela legislação infraconstitucional, quanto pela jurisprudência dominante de nossos Tribunais para o pleito desta, bem como o deferimento liminar de imissão de posse, eis que detém o domínio do imóvel rural; a posse exercida pelos Agravados Aldo e Ademir Zibetti é injusta, e; o bem está devidamente individualizado”

Aduz que “
o dano irreparável reside no fato de manter-se os invasores na propriedade e assim perpetuar sua posse injusta e de má-fé. Ademais, tal manutenção acarretará, sem dúvidas, em lesão de difícil e incerta reparação à saúde financeira da Agravante, pois lhe foi tolhido o direito de exercer a posse do imóvel rural que é, verdadeiramente, de sua propriedade, o que está gerando graves prejuízos”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, seja ordenada
“a expedição de mandado de imissão de posse em favor da Agravante, independentemente de qualquer outra providência, para desocupação incontinenti do imóvel rural, imitindo a Recorrente na posse dos 225ha”,
e/ou,
“determinar que os Agravados Aldo Zibetti e Ademir Zibetti realizem o depósito de quantia não inferior a 12 (doze) sacas por hectare a título de compensação/arrendamento pela utilização do imóvel litigioso, ou; em caráter subsidiário, em sendo indeferidos os dois pedidos anteriores, seja decretada a imutabilidade do imóvel, embargando-o judicialmente para impedir a prática de atividades na terra pelos Agravados”
(cf. Id. no 100990962).

A decisão vinculada ao Id. no 101776953 deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Dispensada as contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Instrumentos Públicos e Negócios Jurídicos c.c. Tutela de Urgência para Imissão na Posse
ajuizada por
EMMA BASSUL MARÃO

em face de

ADEMIR ZIBETTI, NEUZA DE OLIVEIRA ZIBETTI, ALDO ZIBETTI, DEONE MARIA ZIBETTI, DANIEL CARDOSO DA SILVA, MANOEL PINHEIRO DE OLIVEIRA
e
WALTER ROBERTO DE OLIVEIRA
, já qualificados nos autos.

Relata que era casada com Bady Miguel Marão e que juntos adquiriram, em 1958, um imóvel rural de 225ha, desmembrado de uma área maior, a qual era registrada sob o no 9.399 do C.R.I. de Cuiabá/MT. Alega que, em meados de 1996, passou a administrar os bens do casal, em virtude da interdição judicial de Bady, e que sempre realizou visitas rotineiras na área acompanhada pelo filho Bady Miguel Marão Junior, sem, contudo, praticar quaisquer atos de disposição do bem. Afirma, ainda, que seu esposo Bady Miguel Marão faleceu em 10/02/2000, tendo o processo de inventário tramitado na Vara de Família da Comarca de Santos/SP, sendo que, por ocasião da partilha, recebeu a integralidade da referida área.

Sustenta que, em uma das visitas na região, constatou que os requeridos invadiram a área, e que, ao solicitar certidão de inteiro teor da matrícula, verificou o encerramento do registro anterior e a abertura de um novo registro na comarca de Sinop/MT (matricula 18.560), com sucessivos documentos de transferência de domínio, descritos na inicial, tendo ocorrido, deste modo, venda
a non domino
por meio de escrituras e procurações públicas fraudulentas. Acrescenta que atualmente, após transferência de circunscrição imobiliária, a área encontra-se registrada sob o no 1.965 do C.R.I. de Nova Ubiratã/MT.

Ao final, pugna, em tutela de urgência, pela imissão na posse do imóvel. Alternativamente, que os requeridos depositem em juízo o valor correspondente ao arrendamento da área ou que seja decretada a imutabilidade do imóvel, nos termos da LC 343/2008. Cumulativamente, pelo bloqueio da matrícula junto ao serviço de registro imobiliário e/ou averbação da existência da ação às margens da matrícula.

A inicial veio instruída com documentos.

Recebida a inicial, foi indeferido o benefício da gratuidade judiciária, com autorização para parcelamento das custas judiciais, decisão esta mantida em grau de recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem. Em que pese os relevantes argumentos apresentados pela parte autora, não acolho, neste momento inicial, o pedido liminar de imissão na posse.

Com efeito, o registro público imobiliário goza de presunção de veracidade, sendo que o eventual reconhecimento da nulidade das procurações e escrituras públicas indicadas na inicial exige ampla dilação probatória, o que é incompatível com este juízo de cognição sumária. De fato, somente a regular instrução poderá comprovar a propriedade da autora sobre o imóvel litigioso, bem como que os requeridos exercem posse injusta sobre a área.

Por iguais motivos, não acolho o pedido liminar de depósito judicial do arrendamento. Aliás, sequer há prova documental de arrendamento agrícola sobre o bem em litígio. E, considerando que a matéria
sub judice
não envolve sobreposição de áreas, resta inviável a aplicação ao caso da norma contida no art. 17, § 3o, da Lei Complementar Estadual 343/2008.

Em contrapartida, resta evidente que novas transferências da titularidade do bem em litígio pode acarretar grave insegurança jurídica para as partes e para terceiros. Assim, enquanto não apurada a efetiva regularidade das transações pretéritas, a concessão da ordem liminar para bloqueio da matrícula imobiliária e para averbação da existência da ação é medida que se impõe, nos termos do art. 214, § 3o, da Lei de Registros Públicos, e do art. 54, inciso IV, da Lei 13.097/15 c.c. art. 167, inciso I, item 21, da Lei de Registros Públicos, respectivamente.

Ante ao exposto:

1) INDEFIRO os pedidos liminares de imissão na posse, de depósito judicial de valores de arrendamento, bem como de “imutabilidade” da área.

2) DEFIRO o

bloqueio da matrícula imobiliária n.o 1.965 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT
, na forma do artigo 214, §§ 3o e 4o, da Lei de Registros Públicos.

3) DEFIRO a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula 1.965 do CRI de
Nova Ubiratã/MT
, nos termos do art. 54, inciso IV, da Lei 13.097/15 c.c. art. 167, inciso I, item 21, da LRP
.

Não há qualquer reparo possível à fundamentação decisória, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha o indeferimento dos pedidos de
imissão na posse, depósito judicial de valores de arrendamento e de “imutabilidade” da área
formulados pela agravante em sede de antecipação da pretensão recursal, porque, n
o caso, a autora busca nulificar relações negociais celebradas entre os anos de 1998 e 2001, ou seja, há pelo menos 20 anos, de modo que, independentemente da veracidade desses negócios, não há verdadeira situação de urgência capaz de justificar, neste momento presente, o deferimento das drásticas medidas pleiteadas pela agravante, sobretudo porque os requeridos sequer foram citados para dizer sobre a gravidade dos fatos alegados, e, ainda, porque, conforme mencionado pelo magistrado, o registro público imobiliário goza de presunção de veracidade, não sendo aconselhável que o quadro fático mantido por todos esses anos seja imediatamente alterado.

O instituto da imissão na posse deriva do direito de propriedade, assentado no pressuposto da titularidade do domínio, cuidando-se de instrumento processual colocado à disposição daquele que quer obter a posse do imóvel, sem nunca tê-la exercido antes, e, assim o quer, porque é o dono (proprietário) do bem; diante disso, para que o seu pedido seja prestigiado, basta que comprove o domínio, individualize a coisa e a demonstre a existência de posse injusta que esteja obstaculizando ou impedindo o exercício pleno do seu direito (CC, art. 1.228), ou,
em síntese objetiva, para
o sucesso da pretensão petitória
, a parte autora deve comprovar a reunião de três elementos: (I) domínio do autor; (II) individualização da coisa e (III)
posse injusta do réu
.

Já que
a lei não prevê procedimento especial, a imissão na posse segue o rito comum (procedimento ordinário), de modo que a antecipação da tutela pode será deferida desde que preenchidos os requisitos que são próprios às tutelas provisórias (CPC, art. 300), isto é, exige-se que o autor apresente prova que possibilite segura, embora sumária e precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, demonstre a presença de urgência atual, risco de iminente prejuízo irremediável ou de dificílima reparação (perigo de dano).

Reafirmo, portanto, que, na hipótese dos autos,
não há verdadeira situação de urgência capaz de justificar o imediato deferimento das medidas pleiteadas pela autora/agravante, pois, ainda pendendo dúvida inclusive quanto à posse injusta da parte requerida/agravada, revela-se inegável obstáculo à concessão da tutela de urgência vindicada, sendo necessária a prévia oitiva da parte contrária e ampla dilação probatória.

Ademais, a manutenção da decisão agravada não é capaz de causar nenhum risco para a agravante, já que as medidas de bloqueio e averbação deferidas pelo magistrado na origem são suficientes para resguardar os direitos alegados
.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022